Tribunal: TJDFT
Processo: 0720897-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA PARTICULAR À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE IMEDIATA DE INTERNAÇÃO EM UTI. DOENÇA PREEXISTENTE. ARTS. 12, INC. V, ALÍNEA "C", E 35-C DA LEI 9.656/1998. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Plano de saúde. Situação de emergência. Período de carência. Na forma do art. 35-C, inciso I da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento sem exigência de período de carência, no caso de emergência, assim entendidas as situações que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, atestada pelo médico assistente.2 – Alegação de doença preexistente. Debate na fase processual oportuna. A análise da alegação de que o agravado teria omitido doença preexistente na declaração de saúde exige esclarecimentos na fase oportuna do processo de origem, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.3 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

r